Tribunal: TJDFT
Processo: 0739698-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739698-34.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: WENDEL MORAIS DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de WENDEL MORAIS DA ROCHA: “A parte exequente requer a penhora do imóvel descrito na certidão de ônus de ID 138286179, alegando que ele pertence exclusivamente ao executado (ID 138286175). Contudo, verifico que pairam sérias dúvidas sobre a titularidade do imóvel em questão, tendo em vista a decisão contida nas págs. 11 a 18 do ID 138286179, na qual se observa a preocupação do d. Magistrado da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama com a suposta aquisição do bem pelo herdeiro, ora executado. No ponto, constado que a suposta informação de compra dos quinhões hereditários ainda depende de comprovação, como bem ressaltado pelo Magistrado do processo de inventário. Como se não bastasse, se tomarmos como verdadeira a informação em questão, depreende-se que o executado não detém a propriedade exclusiva do bem. Assentadas tais premissas, indefiro o pedido de penhora do imóvel em questão, tendo em vista os sérios questionamentos acerca da titularidade do bem, o que pode tumultuar o presente feito e, consequentemente, frustrar a satisfação do crédito. No mais, fica a parte exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.” A Agravante sustenta que, mesmo o imóvel não estando registrado em nome do Agravado, há prova de que adquiriu o quinhão dos demais herdeiros e da meeira. Salienta que, ainda que paire dúvidas acerca da propriedade sobre a integralidade do imóvel, o Agravado é herdeiro legítimo do proprietário. Acrescenta que, ante o intuito protelatório do Recorrido, é possível o deferimento da liminar com fundamento no artigo 311, inciso I, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a penhora sobre o bem imóvel do devedor até o julgamento definitivo do presente recurso”. E, ao final, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 41567279 e 41567280). É o relatório. Decido. Consulta ao feito de origem sinaliza que, apesar da extinção do arrolamento, o juízo respectivo constatou que a meeira e os demais herdeiros cederam a meação e direitos hereditários ao Agravado (ID 41185567). Confira-se: "Vistos, etc. Compulsando-se os autos, verifica-se que consta às fls. 210/219, documentos que comprovam que a meeira e os herdeiros cederam seus direitos hereditários e meação em favor do herdeiro WENDEL MORAIS ROCHA, que já era possuidor de 12,5% do bem, relativo ao seu quinhão, pelo principio da saisine. Para tanto, cada um outorgou procuração publica, em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas, como se observa de fls. 210/211, 212, 214/215, 217/218 (art. 685 do CC). Assim, em tese, não há bem a ser partilhado neste processo, razão pela qual entendo que o feito perdeu seu objeto. Ademais, tenho que tanto a viúva quanto os herdeiros sabiam que tinham cedido os seus direitos hereditários. Dito isso, nos termos do art. 10 do CPC, manifestem a inventariante e os demais herdeiros sobre o fato. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para as providências que o feito reclama." Presente, assim, ao menos em sede cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso. O risco de dano, por sua vez, advém da possibilidade de extinção do feito. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator